Tribunal: STF
Processo: RE 85579
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-09-27
Data de publicação: 1977-09-27

Ementa:
VENDA DE ASCENDENTE A DESCENDENTE, SEM O CONSENTIMENTO DE OUTRO
DESCENDENTE (COD. CIVIL, ART. 1.132). CARÊNCIA DE AÇÃO DECRETADA,
POR TRATAR-SE DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, EMBORA IRRETRATAVEL
E INSCRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.